Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-06.2016.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-06.2016.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANAGRA

Advogado(s)
:
LUAN REZENDE LEITE SANTOS, PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA, WALTER GONCALVES DE SOUZA NETO

APELADO: VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO JUDICIAL. DÉBITOS SALARIAIS RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Itanagra contra sentença que homologou acordo judicial firmado com servidora pública municipal para pagamento de salários em atraso e indenização por danos morais, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.
A autora ingressou com ação de cobrança, alegando não ter recebido dez meses de salários nos anos de 2012 e 2013, além dos 13º salários de 2014 e 2015. No curso do processo, as partes firmaram acordo extrajudicial para pagamento dos valores devidos, posteriormente homologado pelo juízo.
O ente municipal sustenta que a homologação do acordo viola o princípio da legalidade administrativa, pois não há previsão legal específica para transações desse teor, além de alegar ausência de publicidade e processo administrativo prévio. Requer a nulidade da homologação e a devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da transação judicial envolvendo créditos salariais reconhecidos pela própria Administração Pública, diante da ausência de previsão legal municipal específica; e (ii) definir se há fundamento jurídico para a devolução dos valores pagos à servidora em razão do acordo homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal protege o direito dos trabalhadores ao salário, garantindo sua irredutibilidade e vedando sua retenção dolosa, conforme os artigos 5º e 7º. Assim, a quitação de valores devidos a servidor público não pode ser equiparada a uma disposição indevida de recursos públicos.
O Código Civil, no artigo 841, prevê que a transação é admitida apenas para direitos patrimoniais de caráter privado, mas a inexistência de norma municipal específica proibindo a autocomposição de débitos salariais não pode ser interpretada como um óbice ao pagamento de verbas incontroversas.
A exigência de processo administrativo prévio se aplica, em regra, a hipóteses que demandam instrução probatória ou verificação de legalidade do débito, o que não se configura no caso concreto, pois o próprio Município reconheceu a existência da dívida.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) não veda o pagamento de débitos trabalhistas reconhecidos pelo ente público, exigindo apenas que a despesa esteja devidamente empenhada no orçamento, o que se verifica no presente caso.
Quanto ao pedido de devolução dos valores pagos, os créditos discutidos possuem natureza alimentar, sendo protegidos pelo princípio da irredutibilidade salarial. A restituição, além de contrariar a boa-fé objetiva, configuraria enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do servidor que já prestou os serviços e teve seu direito reconhecido.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que valores pagos a título de remuneração, ainda que posteriormente considerados indevidos, não devem ser restituídos quando recebidos de boa-fé pelo servidor, especialmente quando envolvem verbas de natureza alimentar (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de previsão legal específica não impede a homologação judicial de acordos envolvendo débitos salariais reconhecidos pela Administração Pública, desde que não haja vedação expressa.
A exigência de processo administrativo prévio para pagamento de verbas trabalhistas não se aplica quando a própria Administração reconhece o débito e não há necessidade de instrução probatória adicional.
Valores recebidos de boa-fé a título de remuneração não devem ser restituídos, especialmente quando possuem natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 7º; CPC, art. 487, III, b; CC, art. 841; LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000089-06.2016.8.05.0164,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITANAGRA

e, como Apelada,
VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA